Tribunal: TJDFT
Processo: 0727782-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0727782-91.2022.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SAMANTHA CRISTINE OLIVEIRA MARTINS DECISÃO Tendo em vista que o recurso não foi conhecido em razão da deserção, defiro o pedido para que o valor correspondente seja restituido ao recorrente. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora